Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIRO. INADIMPLEMENTO PELO REAL PROPRIETÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar, em favor do autor, danos materiais de R$ 8.731,87, bem como em obrigação de fazer consistente em pagar regularmente as prestações do financiamento veicular, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
2. Preliminar de nulidade do processo: a recorrente postula o reconhecimento da nulidade do processo, uma vez que o autor está desacompanhado de advogado, mesmo quando o pedido contraposto formulado superou o valor de 20 salários mínimos. É de se destacar, porém, que a exigência de advogado para causas com valores mais elevados é regra que visa o devido resguardo dos direitos das respectivas partes, a fim de que elas eventualmente não sofram grandes prejuízos financeiros em razão da desassistência jurídica.
3. No caso concreto, apenas o pedido contraposto é que foi formulado em montante pouco superior a 20 salários mínimos, e isto em razão do valor pleiteado a título de danos morais. Com o julgamento improcedente do pedido contraposto, não há que se falar em prejuízo a qualquer das partes em razão da ausência de advogado patrocinando os interesses do autor. E mais: sendo o autor a única parte que seria prejudicada pela desassistência advocatícia, o julgamento meritório em seu favor desautoriza a decretação da nulidade, na forma do art. 282, §2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, verifico que a recorrente reconhece que se comprometeu a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 pela compra do veículo Chery. No entanto, o único pagamento incontroverso nos autos é o da quantia de R$ 1.500,00, estando desacompanhada de qualquer prova a alegação da defesa de que o valor integral teria sido pago. Deste modo, correto este provimento condenatório.
5. Em relação aos IPVA’s dos anos de 2018 e 2019, referentes ao veículo Fiat Mobi, sobre a recorrente também recai o encargo de ressarcir o recorrido, uma vez que é fato incontroverso que tal veículo foi adquirido para o uso exclusivo pela ré, que era quem, pois, detinha a posse do bem. E, em relação a este mesmo automóvel, correta a sentença ao determinar que a ré proceda ao pagamento regular das parcelas do financiamento, inclusive mediante imposição de multa diária, medida coercitiva que detém expresso amparo legal (art. 537 do CPC).
6. Neste ponto, vale destacar que o argumento da ré de que deixaria de pagar o contrato de financiamento por medo de que o autor não proceda, ao final, à transferência da propriedade do veículo Mobi em seu favor não merece guarida, uma vez que o próprio autor requereu que a ré realizasse a transferência do financiamento para o seu nome, comportamento que denota seu desinteresse em reter o bem após adimplidas todas as parcelas.
7. Por fim, quanto ao pedido contraposto, a ré não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que não demonstrou qualquer situação vexatória nas cobranças que lhes foram dirigidas pelo autor. Também foi lícita a revogação pelo recorrido da procuração que dava à ré poderes para dispor do veículo Mobi, diante do seu reiterado inadimplemento contratual. Ademais, é de se rejeitar a pretensão de que o recorrido lhe devolva todos os valores pagos pelo financiamento (R$ 18.024,64) e passe a deter a posse do automóvel, pois o fato de a recorrente não ter mais interesse no veículo não a autoriza a desistir do contrato oral firmado junto ao autor.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. Sem condenação em honorários de sucumbência pela ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.